Tribunal: TJBA
Processo: 0501426-16.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501426-16.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA SALES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (art. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13654/2018). TESE DEFENSIVA PELA REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.CONDENAÇÃO MANTIDA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. APELO DE DANILO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, SOMENTE PARA AFASTAR A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE, SEM ALTERAR, CONTUDO, O QUANTUM DEFINITIVO. APELO DE VALDEMIR PREJUDICADO. I. Consta nos autos que no dia 17/05/2017 na cidade de Barreiras/BA, os réus subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. II. Condenados pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Barreiras/BA a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicialmente aberto (após detração penal) para Danilo e semiaberto para Valdemir, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas). Concedido o direito de o réu Danilo recorrer em liberdade. Sentença exarada em 31/10/2018. III. Na sentença (ID 62927636) foi declarada a extinção da punibilidade de Valdemir, ante a comprovação de seu óbito (art. 107, inciso I, do CP), restando prejudicada, portanto, a análise do mérito recursal, em seu favor. IV- Razões de apelo de Danilo. Requer seja realizada nova dosimetria da pena, desconsiderando como motivo torpe, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. V- A pena basilar não merece reparo, fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão, haja vista que as circunstâncias judiciais não se apresentam desfavoráveis, com fulcro no art. 59, do CP. VI- Na segunda fase afasto a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP) haja vista a ausência de justa motivação para tal incidência. E mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), contudo não deve ser aplicada, por força da Súmula nº 231, do STJ. VII- Na terceira fase mantido o aumento da pena para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida em regime inicial aberto (após realização da detração penal) e pagamento de 10 (dez) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, considerando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP (antes da alteração promovida pela Lei nº 13654/2018), bem como pela ausência de recurso da acusação. VIII- Não substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, I, do Código Penal, haja vista que a pena definitiva foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão. IX- Parecer Ministerial pela prejudicialidade do recurso de Valdemir e pelo conhecimento e provimento parcial do apelo de Danilo, a fim de que seja elidida a agravante estatuída no art. 61, II, alínea “a” (motivo torpe), do CP. X- Apelo de Valdemir prejudicado. Apelo de Danilo conhecido e provido, em parte, apenas para afastar a incidência da agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP), sem, contudo, alterar a pena definitiva. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0501426-16.2017.805.0022, de Barreias/BA, constituindo-se como apelante Danilo de Oliveira Sales e Valdemir Ferreira de Araújo e apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o recurso de Valdemir Ferreira de Araújo e conhecer e dar provimento parcial ao apelo de Danilo de Oliveira Sales, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM